Tribunal: TJMT
Processo: 1011219-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011219-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ ARES DE SOUZA - CPF: 229.340.901-59 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1011219-30.2025.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Recorrido:
LUIZ ARES DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 6/10/2025.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS QUE EXCEDE O TETO DO RGPS. ALÍQUOTA DE 14% MANTIDA (LC/MT 654/2020; SÚMULA 12/TURMAS RECURSAIS/TJMT; ACO 3396/STF). INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS (LC/MT 712/2022, ART. 2o, V). DIREITO À RESTITUIÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgo procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar que a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supera o teto do RGPS; e b) condenar os demandados à restituição dos descontos indevidos.

Os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, sustentam a ocorrência de
déficit
atuarial, inaplicabilidade do art. 40, § 18, da CF/1988, aos militares, validade do art. 2o, V, da LC/MT 712/2022, constitucionalidade dos descontos e critérios de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer a incidência da prescrição quinquenal; (iii) determinar a base de incidência da contribuição previdenciária de militar inativo (totalidade dos proventos ou apenas excedente ao teto do RGPS); (iv) aferir a competência estadual e a validade da alíquota de 14%; e (v) fixar o direito à restituição e os índices de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso é parte legítima, pois a LC/MT 612/2019 atribui-lhe a gestão da política previdenciária e a LC/MT 560/2014, art. 51, vincula juridicamente o MTPREV ao ente estatal.

A prescrição quinquenal incide nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, limitando a restituição aos cinco anos anteriores ao ajuizamento (ação em 01/05/2025; prescritos os valores anteriores a 01/05/2020).

A fixação das alíquotas da contribuição previdenciária de militares estaduais compete aos Estados, consoante ACO 3396/STF; no âmbito local, a Súmula 12 das Turmas Recursais/TJMT valida a alíquota de 14% prevista na LC/MT 654/2020.

A contribuição previdenciária de servidores/militares inativos incide apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, por força do art. 40, § 18, da CF/1988, sendo inconstitucional a incidência sobre a totalidade dos proventos prevista no art. 2o, V, da LC/MT 712/2022.

A LC/MT 202/2004, com redação da LC/MT 654/2020, confirma a incidência somente sobre o excedente ao teto do RGPS (art. 2o, II).

A alegação de déficit atuarial não afasta o comando constitucional do art. 40, § 18, nem foi comprovada nos autos, não podendo justificar descontos sobre base diversa.

A restituição dos valores indevidamente descontados é devida a partir da alteração promovida pela LC/MT 654/2020 (junho/2020), observada a prescrição quinquenal.

A atualização monetária observa o IPCA-E desde as competências devidas, com juros moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 até dezembro/2021, e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme art. 3o da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária de militar estadual inativo incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988.

2. A alíquota de 14% prevista na LC/MT 654/2020 é válida, mas sua incidência não alcança a totalidade dos proventos, sendo inconstitucional a regra local em sentido diverso (LC/MT 712/2022, art. 2o, V).

3. Comprovado o desconto sobre base indevida, é devida a restituição limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento, com correção pelo IPCA-E, juros segundo o art. 1o-F da Lei 9.494/1997 até 12/2021 e, após, pela SELIC (EC 113/2021).

4. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em demandas sobre a política previdenciária do RPPS estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; LC/MT no 560/2014, art. 51; LC/MT no 612/2019; LC/MT no 202/2004, art. 2o, II; LC/MT no 654/2020; LC/MT no 712/2022, art. 2o, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO no 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Turmas Recursais/TJMT, Súmula no 12; TJMT, ED em RI no 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 04/11/2024, DJE 08/11/2024; TJMT, RI no 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024, DJE 30/08/2024; TJMT, RI no 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24/06/2024, DJE 30/06/2024; TJMT, RI no 1002956-34.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20/03/2025, DJE 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 310717385), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, ainda, condenou os demandados à restituição dos valores indevidamente descontados.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a prescrição quinquenal. No mérito, sustentam: a) a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso; b) a inaplicabilidade do art. 40, §18 da Constituição Federal aos militares; c) a validade do regime aplicável aos militares inativos previsto no art. 2o, V, da Lei Complementar 202/2004, acrescido pela LC 712/2021; d) a constitucionalidade e legalidade dos descontos realizados; e) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico tributário; e f) a necessidade de observância do art. 167, parágrafo único do CTN, da Súmula 188 do STJ e do art. 3o da EC 113/2021 quanto aos índices aplicáveis.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos dos recorrentes, destacando a inexistência de comprovação do déficit atuarial alegado e pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso não merece acolhimento. Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, a Lei Complementar 612/2019 estabelece que a competência para gerir a política previdenciária e consequentes correções do percentual da contribuição previdenciária é do Estado de Mato Grosso.

Ademais, em que pese o Mato Grosso Previdência (MTPREV) ser uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade está juridicamente vinculada ao Estado, nos termos do art. 51 da Lei Complementar 560/2014. Portanto,
o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

Rejeito
a preliminar referente à prescrição quinquenal, pois o magistrado singular já a reconheceu corretamente, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, limitando a restituição aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ocorrido em 01/05/2025,
estando prescritos os valores anteriores a 01/05/2020
.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central da demanda consiste em verificar se é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do recorrido, militar inativo, ou se tal contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária no 3396, firmou entendimento de que a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais compete aos Estados, desde que respeitados os limites constitucionais.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula no 12, que reconhece a legalidade da alteração da alíquota para 14%, nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020, vejamos:

“
É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396
”.

A Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, dispõe sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso e, originalmente, previa descontos no percentual de 11%. Contudo, a Lei Complementar no 654/2020 alterou tal percentual para 14%.

A incidência de 14% sobre os proventos da aposentadoria do militar estadual e pensão aos seus dependentes tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática do
art. 2o, II, da Lei Complementar no 202/2004
e do
art. 40, § 18, da CF/1988
.

Válido ressaltar que,
no caso
, embora a Lei Complementar Estadual no 712/2022, em seu art. 2o, inciso V, estabeleça que as alíquotas relativas às contribuições dos militares inativos da reserva remunerada sejam progressivas, determinando a aplicação de uma alíquota de 10,5% para remunerações de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) e de 14% para valores superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais),
o inciso está em dissonância ao texto constitucional
.

Explico.

Conforme mencionado, nos autos da ação cível originária no 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o STF firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC no 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal no 13.954/2019 incorrido
,
nesse ponto
,
em inconstitucionalidade
, pois, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normais gerais, prevista no art. 22, XXI, da CF/1988, sobre “
inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

Ressalta-se que, no julgamento e na Tese firmada,
só há referência à alíquota previdenciária aplicável
, no caso, conforme a legislação do ente federativo,
nada
pronunciando sobre a respectiva incidência
.

Assim,
com relação à incidência
,
a aplicação deve ser realizada pelo art. 40, § 18, da CF/1988
,
não se admitindo alteração por lei local, no caso, a LCE no 712/2022, art. 2o, V, §§ 12 e 13
.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS
.
INADMISSIBILIDADE
.
ART. 2o, V, LC No 712/2021
. INCONSTITUCIONALIDADE. ACLARAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei).

Ressalta-se que a LC estadual no 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também estabelece que a contribuição deva incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.o 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.o 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar que a contribuição previdenciária incide sobre 14% da parcela dos provados de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo previsto para os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e (ii) condenar o reclamado a restituir a diferença entre o valor descontado indevidamente e o limite máximo do RGPS, acrescido de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos provados do policial militar inativo, conforme previsto no art. 2o, V, da Lei Complementar Estadual no 712/2022; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária no 3396, firmou entendimento de que a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais compete aos Estados, desde que respeitados os limites constitucionais.

A Súmula no 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso confirma a legalidade da alteração da alíquota previdenciária dos militares para 14%, nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020.

Ó arte. 40, § 18, da Constituição Federal estabelece que a contribuição previdenciária dos servidores inativos incide apenas sobre a parcela dos comprovados que exceda o limite máximo do RGPS, sendo inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual no 712/2022 que determina a incidência sobre a totalidade dos comprovados.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 654/2020, confirma que a contribuição previdenciária dos inativos deve incidir apenas sobre a parcela que supera o limite do RGPS.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

Não há nos autos comprovativos de déficit atuarial que justifiquem a incidência da contribuição sobre valores inferiores ao limite máximo do RGPS.

A correção monetária deve observar o IPCA-E a partir dos dados em que o pagamento deveria ter ocorrido, e os juros de mora devem seguir os critérios do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 até dezembro de 2021, quando passa a incidir a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos militares inativos deverá incidir apenas sobre a parcela dos comprovados que excederem o limite máximo previsto para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

O desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos comprovados dos militares inativos é inconstitucional, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

A competência dos Estados para fixação da alíquota de contribuição previdenciária dos militares inativos não é o exímio do dever de conformidade com os limites constitucionais de incidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; CF/1988, art. 149, § 1o-A; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, II; Lei Complementar Estadual no 654/2020; Lei Complementar Estadual no 712/2022, art. 2o, V; CE no 103/2019; CE no 113/2021; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante: STF, ACO no 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Súmula no 12 das Turmas Recursais; TJMT, RI no 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, em julgada.
(N.U 1002956-34.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC no 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2o, II, que diz: “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que
supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
” (grifei).

Por fim, quanto à questão relacionada ao
déficit
atuarial, onde a contribuição incidiria sobre o que superasse o salário mínimo, a despeito de o reclamado alegar que o déficit do RPPS é incontestável, observa-se que
não
há nos autos prova de que o Estado de Mato Grosso esteja passando por dificuldades financeiras, não podendo, sem justificativa, restringir o direito do demandante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025